Tribunal: TJSP
Processo: 1004488-60.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Princípio da dialeticidade. Observância dos requisitos do art. 1010 do Código de Processo Civil. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pelo autor. Comissão de permanência. Contrato não prevê a cobrança do referido encargo. Seguro. Ausência de vício de consentimento. Possibilidade da

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Princípio da dialeticidade. Observância dos requisitos do art. 1010 do Código de Processo Civil. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pelo autor. Comissão de permanência. Contrato não prevê a cobrança do referido encargo. Seguro. Ausência de vício de consentimento. Possibilidade da cobrança. A garantia securitária como condição para que o financiamento se realize é possível e não se caracteriza como venda casada. Tarifa de registro de contrato. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. Existência de documentos hábeis a lastrear a cobrança do encargo. Tese fixada pelo STJ para fins do art. 1040 do Código de Processo Civil (REsp 1578553/SP). Cobrança permitida. Tarifa de avaliação de bem. Ausente documento comprobatório da realização de avaliação do bem. Restituição na forma simples. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.